Tribunal: STF
Processo: ARE 733243
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GARANTIA DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE EXAME DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA EXAMINAR A MODALIDADE, OS EFEITOS E O ALCANCE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração não providos.